Tribunal: TJSP
Processo: 1015939-10.2019.8.26.0625
Classe: Apelação Cível / Overbooking
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL - Transporte aéreo - Cancelamento de voo, com realocação dos apelantes na mesma data, com apenas duas horas de atraso e com a prestação de assistência material - Demanda julgada improcedente - Alegação dos recorrentes de que teriam sofrido abalo emocional indenizável - Descabimento - Dano moral não caracterizado - Narrativa de fatos que configuram mero dissabor - Ausência

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL - Transporte aéreo - Cancelamento de voo, com realocação dos apelantes na mesma data, com apenas duas horas de atraso e com a prestação de assistência material - Demanda julgada improcedente - Alegação dos recorrentes de que teriam sofrido abalo emocional indenizável - Descabimento - Dano moral não caracterizado - Narrativa de fatos que configuram mero dissabor - Ausência de lesão aos direitos da personalidade - Precedentes desta corte e do STJ - Recurso desprovido, com majoração dos honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o valor da causa, atualizado (art. 85, § 11, do NCPC).